Tribunal: STF
Processo: ARE 1312384
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva, nos termos do voto do eminente Relator, o qual foi assim ementado (e-STJ, fls. 562/563):
    “PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU.
    Apelo pela designação de novo júri por manifesta contrariedade do veredicto às provas, no que se refere ao reconhecimento da qualificadora da surpresa (também incongruente com o dolo eventual) e do privilégio, bem como à legítima defesa por invasão domiciliar, com pleito subsidiário pela aplicação da fração máxima no privilégio. Descabimento.
    1. Inexistência de contrariedade do veredicto às provas. Qualificadora da surpresa. Respaldo na prova oral. Da confissão judicial do réu e do relato da testemunha V.L.S.R., bem como da prova
    técnica, são tiradas as bases do convencimento dos jurados quanto à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP. Admissibilidade técnica da tese eleita. Soberania do júri. Inviável a desconstituição do julgamento só por ter prevalecido a interpretação menos favorável à Defesa. Ademais, a existência de querela entre as partes não anula a possibilidade da qualificadora em questão, aferível do momento da ação delitiva.
    2. Compatibilidade do privilégio com a qualificadora. Surpresa. Natureza. Qualificadora objetiva. Conformação dos fatos ao chamado homicídio qualificado-privilegiado. O privilégio, relativo ao ânimo do agente, só se mostra incoerente com qualificadora subjetiva. Aqui, não se vê a aludida falta de lógica, bem afastado que foi o motivo torpe pelos jurados.
    3. Inocorrência de dolo eventual. Situação concreta, em que o réu surpreende a mulher V.L.S.R. com a vítima fatal N.G.S. em contexto de provável adultério como dolo eventual, relativo ao ânimo do agente. Após surpreender a dita infidelidade, o réu, tendo se armado de espingarda de um único tiro (com tempo para prepará-la, como mostrou a prova técnica), claramente agiu com cálculo e premeditação atingindo o alvo em região vital. Dolo eventual não verificado. Inexistência de incongruência interna no desate técnico alcançado pelo júri. 
    4. Redimensionamento da fração do privilégio. Impertinência. Fração de ¼ adequada, clara e pontualmente motivada pelo Juízo ‘a quo’, que, no exercício de discricionariedade, bem alvitrou a fração intermediária, em razão das circunstâncias concretas do caso. Penas mantidas.
    Negado provimento.”
    Opostos Embargos de Declaração, que objetivavam sanar supostas omissões e prequestionar as matérias listadas (e-STJ, fls. 594/610), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 613/630).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, caput, e incisos XXXV, LV e LVII, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 660/676).
    Entende que deve ser reconhecida a nulidade do processo, em virtude da ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório pleno, do devido processo legal e da fundamentação, bem como aduz que o conjunto probatório deveria culminar em sua absolvição, diante do princípio do in dubio pro reo. Para tanto, entende pela necessidade de submissão a novo júri popular por considerar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos no tocante ao reconhecimento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em especial porque “a prova judicialmente produzida, cuja valoração foi negada, era justamente no sentido de que não restou sobejamente provada a agravante da surpresa imputada ao Recorrente, em virtude das desavenças existente entre as partes”.
    Acrescenta que as circunstâncias do caso concreto impõem o acolhimento da excludente de legítima defesa por invasão de domicílio e a redução da pena em virtude da fixação do patamar máximo da fração relativa à figura do homicídio privilegiado, ou seja, em 1/3 (um terço).
    Afirma, ainda, que houve grave omissão no acórdão recorrido, que, em decorrência da ausência de fundamentação, incidiu em julgamento citra petita.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) sustentando a ausência de demonstração da repercussão geral, notadamente diante da aplicabilidade dos Temas 339/STF e 660/STF, fator que enseja na negativa de seguimento do apelo. Por outro lado, entendeu ser o caso de se indeferir o processamento do apelo por incidir o óbice das Súmulas 279/STF e 284/STF, e porque “a alegada violação à Constituição Federal é indireta ou reflexa, uma vez que implica no exame da legislação infraconstitucional”. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao defender o acerto do acórdão recorrido, o qual estaria devidamente fundamentado (e-STJ, fls. 678/689).
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660; e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação, respectivamente, de afronta ao art. 5º, inciso LV, e ao art. 93, inciso IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Quanto ao restante, inadmitiu o recurso aos seguintes fundamentos: (a) incide o óbice da Súmula 284/STF porque o apelo “foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029, do Código de Processo Civil”; (b) trata-se de ofensa meramente indireta à CF/88, já que “para se chegar a solução contrária à que chegaram os acórdãos recorridos, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional”; e (c) incide o obstáculo sumular do verbete 279/STF, pois “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (e-STJ, fls. 710/712).
    No Agravo, a parte recorrente consignou que “a Presidência ultrapassou os limites de sua competência” e que o apelo extraordinário teria preenchido todos os requisitos para a sua admissão, em especial porque “fundamentado de forma clara e insofismável, dispondo cada matéria com a norma constitucional afrontada, com teses estribadas na doutrinária e jurisprudência”. No mais, sem atacar diretamente a indicada necessidade de se reexaminar o acervo fático-probatório, reiterou os argumentos de seu Recurso Extraordinário e, ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo, a fim de que o apelo seja admitido e integralmente provido, reformando-se o acórdão objurgado (e-STJ, fls. 714/725).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do Agravo, pois não teriam sido atacados todos os fundamentos da decisão agravada, “em especial a pretensão ao reexame da prova”; no mérito, apenas ratificou os fundamentos de suas anteriores contrarrazões, que indicava a incidência de diversos óbices processuais, para requerer o desprovimento do Agravo (e-STJ, fls. 740/746).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 633/659), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 690/702), não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 707/709). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 726/738), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 747/753), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 756/758). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 764/765), decisão que, na ausência de recursos tanto da defesa como do Parquet, transitou em julgado em 10 de fevereiro de 2021 (e-STJ, fl. 770).
    O presente feito foi a mim distribuído em 15 de abril de 2021 (eDoc. 9).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada desobediência ao art. 5º, inciso LV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Ainda que superado esse grave óbice, observa-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Conforme visto, o Agravo em análise não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou diretamente o fundamento da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo referente à incidência da Súmula 279/STF, limitando-se, neste ponto, a tão somente reiterar as suas razões recursais, não demonstrando, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais o óbice apontado pelo Tribunal de origem deveria ser afastado.
    Mesmo que assim não fosse, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao apelo defensivo para manter a sua condenação pelo crime de homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, §§ 1° e 2°, inciso IV, do Código Penal), bem como o quantum da reprimenda fixada, a saber, 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo, na íntegra, o cálculo da dosimetria da pena. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Inviável, também, como muito bem destacado pelo Tribunal a quo, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente